Tribunal: TJDFT
Processo: 0726985-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 71493683. Conforme certificado ao ID 70888904, às 23h59m59s do dia 14/04/2025 o acórdão ID 68650552 transitou em julgado. Qualquer novo pedido sobre o tema deve ser feito na primeira instância, no feito originário. Desse modo, tornem os autos para a diligente secretaria da 3a Turma Cível para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora